Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720233-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLERIO JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLÉRIO JOSÉ DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, consistente em receber a denúncia ofertada em desfavor do paciente, na qual lhe é imputado o crime de desacato. Compulsando os autos de origem (Processo n. 0000496-02.2020.8.07.0020) verifico que a denúncia foi oferecida com base nos fatos narrados no Termo Circunstanciado n. 35/2020 (ID 60214203), após a recusa do paciente na proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público (ID 64421136). Em se tratando de termo circunstanciado, a competência para processar e julgar o presente writ é das Turmas Recursais, pois o procedimento é previsto no art. 69 da Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, atraindo a hipótese contemplada no art. 12, II, a, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. Ante o exposto, DECLINO da competência para uma das turmas recursais dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dê-se ciência à impetrante. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 19:52:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator